Tribunal: CARF
Processo: 10218.000016/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1998
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002., que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR.
ÁREA RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
Deve prevalecer o lançamento que modificou o valor da terra nua, com base em laudo técnico de avaliação apresentado pela autuada, vez que não comprova a existência da área de reserva legal, assim como, pela ausência de averbação à margem da matrícula do registro imobiliário.
ÁREAS DE UTILIZAÇÃO DE PASTAGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do valor declarado a titulo de área de pastagem, quando não comprovada pela contribuinte ou, quando não comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a efetiva existência de rebanho de animais no período considerado.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.000016/2003-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.054 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
GABRIELA TERZELLA NOGUEIRA BELLESE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1998
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser
comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos
diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002., que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR.
ÁREA RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE
AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
Deve prevalecer o lançamento que modificou o valor da terra nua, com base
em laudo técnico de avaliação apresentado pela autuada, vez que não
comprova a existência da área de reserva legal, assim como, pela ausência de
averbação à margem da matrícula do registro imobiliário.
ÁREAS
DE
UTILIZAÇÃO
DE
PASTAGEM.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do valor declarado a titulo de área de pastagem,
quando não comprovada pela contribuinte ou, quando não comprovada,
mediante documentação hábil e idônea, a efetiva existência de rebanho de
animais no período considerado.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.000016/2003-81
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
11-18.427 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife
(DRJ/REC), datada de 16 de março de 2007, que julgou procedente o Auto de Infração relativo a
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no valor original de R$
75.602,94, relativo ao exercício de 1998.
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal (is)”, folha 6 do Auto de
Infração (AI), é informado que, em procedimento de revisão interna, foi apurada falta de
recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Ainda conforme a
descrição, a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou satisfatoriamente, por meio de
documentação hábil e idônea, as áreas de preservação permanente e de utilização limitada
declaradas em sua Declaração do Imposto Sobre a -Propriedade Territorial Rural (DIAT),
relativa ao exercício de 1998, sendo assim estas áreas foram glosadas do cálculo da área
aproveitável. No que ser refere à área de pastagem declarada, a autoridade lançadora informa
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

que, com base em documentos apresentados pela contribuinte foi constatado que o rebanho do
imóvel no ano-calendário de 1997 era composto por 03 (três) cabeças de gado. Assim, a
quantidade de animais foi corrigida na Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural do exercício de 1998 e um novo valor de áreas utilizadas com pastagens foi encontrado.
Devido à aplicação da tabela de índices de rendimento a área máxima aceita para um quantidade
de animais de grande porte em número de 3, seria de 12 hectares, sendo alterada a área de
pastagens de 609,0ha para 12ha. Assim, o imposto foi recalculado com base nos novos valores
de área aproveitável e área utilizada encontrados.
Foi interposta impugnação, documento de fls. 56/83, onde a contribuinte alega
preliminar de nulidade por falta de numeração das folhas do Auto de Infração e, em síntese, que
a área tributável da base de cálculo do ITR teria sido erroneamente definida pela autoridade
autuante, mediante a desconsideração das áreas de preservação permanente, de reserva
legal/utilização limitada e pelo redimensionamento das áreas de pastagens declaradas. Ao final,
alega a impossibilidade de aplicação de multa isolada, e supletivamente contesta sua aplicação
no percentual de 75% por ser desproporcional, além de possuir natureza confiscatória e também
suscita a inconstitucionalidade da cobrança de juros moratórios mediante aplicação da taxa
SELIC.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o
lançamento. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de área declarada corno de utilização limitada da área tributável do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao reconhecimento dela junto
ao Ibama ou a órgão delegado através de convênio, mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA), no prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR.
A exclusão da área de utilização limitada/Reserva Legal depende ainda de sua
averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de área declarada como de preservação permanente da área tributável do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao reconhecimento dela
pelo Ibama ou por órgão delegado através de convênio, mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA), no prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR.
ÁREA DE PASTAGENS. ÍNDICE DE RENDIMENTO.
Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área servida de
pastagem a menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente entre a
quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação mínima.
ÁREAS DE PASTAGEM. ANIMAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do valor declarado a titulo de área de pastagem, quando não-
comprovada pelo contribuinte, recalculando-se, consequentemente, o ITR, devendo a
diferença apurada ser acrescida das cominações legais, por meio de lançamento de
oficio suplementar.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1998
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGUIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
As multas de oficio não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio,
que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos
legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese, negar-lhe execução.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de
forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares como também
razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Lançamento Procedente
A autuada interpôs recurso voluntário (fls. 152/198), onde alega em sede de
preliminar a nulidade do auto de infração por ausência de certeza e liquidez do débito
consolidado, para se apurar a dívida e transformá-la em título executivo extrajudicial, posto que
eivado de vícios.
Na sequência, volta a contestar a exigência de averbação de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) e averbação na matrícula do imóvel, para efeito de exclusão das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, citando jurisprudência de Tribunais Regionais
Federais e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Afirma ser suficiente a apresentação de laudo
técnico que demonstre, de forma evidente, que parte do imóvel consistia em área de reserva legal
e em área de preservação permanente, para efeito de comprovar a legitimidade da isenção do
ITR, citando decisões do extinto Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda que
entende corroborar tal afirmação. Alega poder ser plenamente provadas tais áreas por laudo
técnico emitido por engenheiro florestal ou por instituição habilitada, como o laudo elaborado
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), já acostado aos autos. Para
comprovar as áreas declaradas, apresenta como anexo do recurso, novo laudo técnico
(documento de fls. 111/111) elaborado por engenheiro florestal, com base em análise da
fotografia aérea do imóvel na época (Imagem LANDSAT TM-5 224_064_23/06/1998), onde é
declarado existir cerca de 2.036,86 ha. de área de reserva legal e 141,11 ha. de área de
preservação permanente.
No que se refere à área de pastagem, afirma que não pode ser levado em
consideração apenas o número de animais presentes no momento da fiscalização, devendo ser
utilizada a média anual de animais que existiram no imóvel. Neste sentido, não pode servir de
prova para o cálculo desta média o Laudo de avaliação do INCRA, datado de 1997, pois as
informações nele contidas refletem as condições verificadas no imóvel no momento da vistoria,
isto é, a quantidade de 03 animais bovinos mencionada no Laudo refere-se tão somente àquele
período em que a equipe técnica da autarquia federal esteve vistoriando o imóvel. Nessa linha,
“os animais que estiveram na Fazenda Conquista em momento anterior ou posterior à data da
vistoria, por óbvio, não aparecem no Laudo, contudo não podem ser desconsiderados no cálculo
do índice de lotação por zona, pois, como já se disse, este deve considerar a média anual dos
animais do imóvel.” Entende que o laudo técnico elaborado pelo engenheiro, com base na
fotografia aérea do imóvel na época, atesta a existência de área de pastagem plantada de 565,32
ha, sem contar a área de pastagem nativa, que somadas totalizam os 609,0ha declarados, devendo
ser mantida porque efetivamente utilizada no exercício de 2008.
Reitera a afirmação de ilegitimidade do auto de infração por incorreta apuração do
imposto. Entende que a área tributável da base de cálculo do ITR teria sido erroneamente
definida, devido à desconsideração das áreas de preservação permanente e de reserva legal, e
pelo redimensionamento das áreas de pastagens declaradas, implicando em errônea apuração do
grau de utilização do imóvel. Dessa forma, a alíquota correta a ser aplicada seria de 0,30% e não
o percentual utilizado no lançamento de 8,6%, haja vista o efetivo grau de utilização do imóvel
de 100%, uma vez consideradas as áreas indevidamente excluídas pela autoridade fiscal
lançadora.
Na sequência volta a alegar a impossibilidade de aplicação de multa isolada,
frisando que “o tributo foi auto-declarado pelo Recorrente antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou ação fiscal por parte das autoridades administrativas da
Recorrida não podendo desta forma, se sujeitar a qualquer tipo de multa de mora, conforme
determina o art. 138 do Código Tributário Nacional, ...” Outra vez, contesta, supletivamente, a
aplicação da multa no percentual de 75% por considerar desproporcional e possuir natureza
confiscatória e volta a protestar pela inconstitucionalidade da cobrança de juros moratórios
mediante aplicação da taxa SELIC.
Ao final a recorrente requer a anulação do auto de infração ou, caso mantido o
lançamento, o afastamento da multa de ofício, assim como, o afastamento da incidência de juros
pautados pela taxa Selic. Em 22/04/2010 foram juntados pelo patrono da contribuinte
“Memoriais”, para “fins de melhor fundamentar o julgamento do presente recurso...”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
12/06/2007, conforme Aviso de Recebimento de fls. 150. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 09/07/2007, conforme atesta o carimbo aposto pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Maraba na própria pela recursal (fl. 152), considera-se tempestivo,
assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Desde a fase de apresentação de documentos em atendimento às solicitações da
fiscalização, vem a contribuinte anexando cópia do Decreto Federal de 25 de setembro de 1998
(fl. 46), que: “Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural
denominado 'Fazenda Conquista”', situado no Município de Marabá, Estado do Pará, e dá outras
providências.". Também foi apresentada “Carta de Citação” (fl. 114), datada de 15/12/1998,
expedida pela Diretoria da Subseção Judiciária de Marabá, da Justiça Federal, dando conta de
ação judicial de desapropriação proposta pelo INCRA em desfavor da autuada, relativamente ao
imóvel objeto do presente auto de infração, ação judicial esta proposta em 14/12/1998, conforme
atesta a Petição Inicial de fls. 115/118.
Cumpre esclarecer que somente em 18/02/2000 foi averbado junto à matrícula do
Registro Imobiliário da propriedade o “Mandado Translativo de Domínio”, datado de
25/03/1999, expedido pela Subseção Judiciária de Marabá, da Justiça Federal, que autorizou o
registo do procedimento expropriatório, passando o domínio do imóvel para a União, conforme
consta do R-010/10.833 (folha 122).
Portanto, de acordo com as informações e documentação constantes dos autos,
durante o exercício de 1998 a autuada possuía o pleno domínio do imóvel rural, não tendo
apontada ou mesmo suscitada qualquer evidência de esbulho, legitimando assim sua indicação
como sujeito passivo da obrigação tributaria relativa ao presente lançamento, que sequer foi
contestada.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE
Suscita o recorrente a nulidade do Auto de Infração sob o argumento de falta de
liquidez e certeza do débito consolidado, em face de levantamento fiscal supostamente
equivocado realizado pelo autoridade lançadora. Sustenta que o procedimento adotado não foi
correto, por exigir valores indevidos, em face da isenção ao 1TR e da equivocada totalização de
áreas de pastagem, não sendo seu resultado legítimo, não havendo como existir certeza e liquidez
do título que daí resultar. Desta forma, o melhor procedimento seria: “desde logo, tornar nulo o
Auto de Infração e impedir que mais dinheiro público seja gasto com a tramitação de um
processo cujo destino será a declaração de nulidade na fase judicial.”, posto que, “eivado de
vício, não pode conduzir nem a uma certeza, nem a qualquer liquidez o suposto crédito fiscal
aqui arrolado.”
No que tange a alegações de nulidade, cumpre reforçar o já destacado no
julgamento de piso, que o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas
pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata do processo administrativo
tributário. Ademais, saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o
lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a
preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento,
conforme será demonstrado. Dessa forma, ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em
resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de
impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos
fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
Também há que se ressaltar que as decisões administrativas e judicias trazidas ao
recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste
Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966), em seu art. 100, II,
considere as decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária,
tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa.
Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas
decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em
outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
ÁREA DE RESERVA LEGAL
Requer o contribuinte o reconhecimento das áreas de utilização limitada (reserva
legal) e de preservação permanente declaradas, independentemente de averbação em matrícula
do registo do imóvel e da apresentação do Ato Declaratório Ambiental. Alega que, ao contrário
do decidido no Acórdão, segundo jurisprudência pacífica que cita, não haveria necessidade de
averbação do ADA junto ao IBAMA. Afirma que a apresentação de ADA não é condição sine
qua non para a isenção do ITR, nos termos do art. 10, II, a, da Lei a 9393, de 1996; sendo
suficiente a apresentação de laudo técnico pelo contribuinte, caso a DRF desconfie da veracidade
da declaração deste. A apresentação de laudo técnico que demonstre, de forma evidente, que
parte do imóvel consistia em área de reserva legal e em área de reserva permanente, ou seja, em
área inaproveitável, é suficiente para comprovar a legitimidade da isenção do ITR, sendo que tal
entendimento também está garantido pelas próprias decisões do extinto Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, reproduzindo uma série de ementas de decisõea
administrativas e judiciais que entende favoráveis a sua tese.
Cumpre repisar o fato de que, as decisões administrativas e judicias trazidas ao
recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste
Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram
No que se refere às áreas de reserva legal, o tema não é estranho a este Conselho,
sendo pacífico o entendimento de que, para gozar da isenção do ITR requer, obrigatoriamente, a
sua averbação à margem da matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador da obrigação
tributária e supre a apresentação do ADA. É o que dispõe Súmula CARF no 122, que possui
caráter vinculante, conforme a Portaria ME no 129, de 1o de abril de 2019: “A averbação da Área
de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
Compulsando os autos, verifica-se que não consta a averbação na matrícula do
imóvel objeto do presente lançamento de termo relativo a reserva legal. Logo, como restou
comprovada a inexistência de averbação tempestiva da reserva legal, não faz jus A contribuinte à
dedução da respetiva área da base de tributação do imposto, sendo que, no tópico seguinte serão
evidenciadas as deficiências do laudo apresentado pelo contribuinte.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

Foi solicitada a consideração da Área de Preservação Permanente (APP)
declarada, independentemente de averbação em matrícula do registo do imóvel e da apresentação
do ADA, pelos mesmos motivos apontados quanto à reserva legal.
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, o tema vem
sendo objeto de discussões no âmbito deste Conselho, sendo atualmente posição majoritária
desta 2a Turma de Julgamento no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial
para comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros
elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a Câmara da 2aSeção de
Julgamento), sessão de 08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior
Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas
competências, quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional,
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer para os representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Noutro giro, tratando da novel legislação, foi elaborada pela PGFN a Nota SEI no
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, onde destaco o itens 7 e 8:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no
881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas de contestação e
recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a extinção
da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, resguardada a eficácia dos atos já
editados antes da vigência da nova lei. Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais
Superiores competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico
ou aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição interna do
procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na
atuação entre RFB e a PGFN.
Nesses termos, em que pese a ausência de clara regulamentação da matéria entre
os Órgãos envolvidos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de impossibilidade
de reversão dA decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-me de minha posição
pessoal que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de considerar como necessários o registro
na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área
de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos
necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Cumpre ressaltar que, na instância administrativa prevalece o entendimento de
que a dispensa de comprovação relativa às áreas de interesse ambiental (preservação
permanente/utilização limitada), conforme redação do parágrafo 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393,
de 1996, diz respeito unicamente à dispensa de comprovação da efetiva existência de tais áreas
no imóvel na data da entrega da declaração. O que não dispensa o contribuinte de, uma vez sob
procedimento administrativo de fiscalização, comprovar com documentos hábeis o cumprimento
de exigências legais previstas na legislação ambiental e tributária, para justificar a exclusão das
áreas ambientais por ele declaradas da incidência do ITR.
Durante o procedimento de fiscalização, assim como, na fase de impugnação, a
autuada limitou-se a apresentar o documento expedido pelo INCRA (fls. 209/216), intitulado
“Relatório de Levantamento de Dados”, como se laudo fosse., alegando “poder ser plenamente
provadas tais áreas por laudo técnico emitido por engenheiro florestal ou por instituição
habilitada, como o laudo elaborado pelo INCRA, já acostado aos autos”.
Ocorre que tal documento expedido pelo INCRA (Relatório de Levantamento de
Dados) não pode ser considerado um laudo, prestando-se apenas ao fim para o qual foi
elaborado, qual seja, o cadastramento de ofício do imóvel naquele Órgão. Mesmo que
eventualmente considerado tal documento, não consta no referido Relatório informação quanto à
existência de eventuais áreas de reserva legal ou de preservação permanente, ao contrário, é
atestada a inexistência de tais áreas conforme se verifica na folha 214, onde consta as seguintes
notações (fl. 214):
5.4 - Área de Reserva Legal (ha)
5.5 - Área de Preservação Permanente (ha) :
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

Para comprovação das áreas de reserva legal, preservação permanente e aquelas
utilizadas para pastagens, deveria a interessada apresentar um laudo de caracterização florestal
com elementos mais consistentes, com detalhamento das características da área, especificando e
apontando e especialmente demonstrando com suporte probatório o grau da vegetação de porte
florestal, da vegetação nativa na área, entre outras. Afirmativas sem suporte, não são elementos
suficientes para atestar o quanto alegado.
O laudo juntado somente na fase de recurso voluntário (fls. 204/205), para efeito
de comprovação de tais áreas, não detalha o necessário, não trazendo qualquer documentação de
suporte que demonstre suas conclusões e tampouco foi apontado qualquer outro elemento que
especifique as características de tais áreas, que justifiquem seu enquadramento como área de
preservação permanente, limitando-se a uma lacônica informação nos seguintes termos:
4. RESULTADO OBTIDO E PARECER TÉCNICO:
Com a utilização dos parâmetros fornecidos constatou-se que a realidade de campo, da
cobertura florestal da propriedade no mês de junho do ano de 1998 é a seguinte:
4.1- Floresta Ombrófila Submontana (Reserva Legal): 2.036 86ha.
4.2-Área de Preservação Permanente (Total):
141,11ha.
a) - Inalterada 109,95ha.
b) - Alterada 31,16ha.
4.3- Pastagem plantada:

565 32ha
Área Total da propriedade =

2.743,29ha.
Estes fatos ficaram retratados na representação gráfica apresentada através das Cartas
DSG / IBGE: SB-22-X-C-VI / MIR-949 e Imagem LANDSAT TM-5 224 064
23/06/1998
Destaco que tal laudo somente foi anexado aos autos juntamente com o recurso,
de forma que não foi apreciado, ou sequer era do conhecimento, tanto da fiscalização, quanto da
autoridade julgadora de piso, devendo ser considerado precluso, posto que não apresentado no
momento oportuno, qual seja, o da impugnação, conforme determina o § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972. Mesmo que considerado como informação complementar ao
documento “Relatório de Levantamento de Dados” elaborado pelo INCRA, tal laudo não seria
apto a comprovar o quanto afirmado, uma vez que não acompanhado de documentos de suporte
para as alegadas áreas, sendo de relevo reproduzir a descrição de seu Objetivo e Metodologia:
2. OBJETIVO:
Determinação da situação de cobertura florestal na área da Fazenda Conquista no ano de
1998, utilizando-se imagem de satélite e representação gráfica da área georreferenciada
e plotada em imagem de satélite.
3. METODOLOGIA:
Através da utilização de documentos de escrituras públicas, Registro de Imóveis da
Propriedade e plantas topográficas com coordenadas geográficas, propôs-se a
identificação da área em imagem de satélite referentes ao ano de 1998, e com este
instrumento estabelecer-se parâmetros para a comparação da situação florestal em
épocas passadas.
Conforme demonstrado, o laudo colacionado tardiamente não é apto a comprovar
as áreas descritas para fins de isenção, uma vez que elaborado com base em documentos de
escrituras públicas do registro de imóveis e fotos de satélite, não demonstrando documentos de
suporte para as áreas declaradas, não sendo comprovadas suas conclusões.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

Trata-se de afirmação sem qualquer detalhamento, havendo necessidade de
indicação mais específica de que tipo de área se compõe ou dos dispositivos legais em que se
enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no inc. II acima reproduzido (art. 3o da então
vigente Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965), também é exigida declaração por ato do Poder
Público, consoante previsão nele contida, que não se confunde com o ADA.
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados pelo
recorrente elementos de convencimento que justifiquem o acatamento da APP declarada no
laudo, devendo ser mantida a glosa relativa a tal área por ausência de comprovação de sua
existência.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO DE PASTAGENS
No que se refere à área de utilização de pastagens, afirma a recorrente que não há
como prosperar o cálculo efetuado pela autoridade lançadora, uma vez que desconsiderou a
média anual de animais, utilizando-se tão somente da quantidade verificada no momento da
fiscalização, devendo ser revista a decisão que manteve a área de pastagem em 12 ha., para
substituí-la pelo total declarado de 609,0 ha., uma vez que tal área foi efetivamente utilizada
como pastagem. Para tanto, articula os seguintes argumentos:
O índice de lotação por zona de pecuária refere-se à quantidade média do rebanho,
dividida pela área necessária para sua alimentação (pasto, capineira, silagem ou feno)
em determinada região do país. Sustentando que a contribuinte possuía três animais
bovinos no imóvel da Fazenda Conquista e aplicando-se o índice de 0,25 cabeças por
hectare, o auto de infração ora atacado calculou a área de pastagem em 12 ha.
Ocorre que o índice de lotação não pode ser determinado a partir do número de animais
presentes no momento da fiscalização. A quantidade de cabeças do rebanho a ser
considerada é aquela resultante da média anual de animais presentes no imóvel.
Essa média anual, por sua vez, resulta do somatório da quantidade de cabeças existentes
a cada mês, dividida por doze (doze), independentemente do número de meses em que
existiram animais no imóvel, conforme preceitua o parágrafo único, do artigo 16, da
mencionada Instrução Normativa SRF.
Logo, se no momento da fiscalização existiam apenas 3 animais bovinos no imóvel, mas
ao longo do ano ali existiram outros 100, que por algum motivo (venda, transferência
para outra fazenda, morte) não mais estavam naquela área, a quantidade de cabeças do
rebanho, para efeitos de cálculo de área de pastagem, será de 8,58.
Note-se, então, que não pode ser levado em consideração apenas o número de animais
presentes no momento da fiscalização, devendo ser utilizada a média anual de animais
que existiram no imóvel.
Neste sentido, não pode servir de prova para o cálculo desta média o Laudo de avaliação
do INCRA, datado de 1997, pois as informações nele contidas refletem as condições
verificadas na Fazenda Conquista no momento da vistoria, isto é, a quantidade de 03
animais bovinos mencionada no Laudo refere-se tão somente àquele período em que a
equipe técnica da autarquia federal esteve vistoriando o imóvel.
Os animais que estiveram na Fazenda Conquista em momento anterior ou posterior à
data da vistoria, por óbvio, não aparecem no Laudo, contudo não podem ser
desconsiderados no cálculo do índice de lotação por zona, pois, como já se disse, este
deve considerar a média anual dos animais do imóvel.
Assim, a área de 609,0 ha. declarada pela contribuinte como área aproveitável foi
efetivamente utilizada como pastagem, sendo equivocada a forma de cálculo utilizada
pelo r. auditor que determinou apenas 12 ha. a esse título.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

O Laudo Técnico do engenheiro florestal Paulo Roberto T. Conduni, CREA 7275-
D/PA, após análise minuciosa da fotografia aérea do imóvel na época (Imagem
LANDSAT TM-5 224_064_23/06/1998), conclui que existia, na época, área de
pastagem plantada de 565,32 ha., isto sem contar a área de pastagem nativa.
Somando-se a área de pastagem plantada com a pastagem nativa é obtido o resultado de
609,0ha., tal como declarado pela contribuinte, área esta que foi efetivamente utilizada
corno pastagem para animais ao longo do ano de 1997.
Com relação ao laudo elaborado pelo engenheiro Paulo Roberto, repise-se o fato
de que somente foi anexado aos autos juntamente com o recurso e quanto à sua inaptidão para
comprovar o quanto afirmado, pelos motivos apontados no tópico anterior, uma vez que, no que
se concerne às supostas áreas de pastagem, limita-se a declarar: 4.3 – Pastagem plantada:
565,32ha, sem qualquer outro detalhamento.
Já no “Relatório de Levantamento de Dados” elaborado pelo INCRA, que não se
trata de um laudo, apesar de constar a informação, no item 6 (Quadro Resumo do Uso da Terra –
fl. 215),. de 586,4478ha de pastagens plantadas, também consta no subitem 5.7 a informação do
efetivo pecuário (média do período), constando apenas 3 animais da categoria equinos, asininos e
muares, ou seja, nenhum animal destinado à pecuária propriamente dita.
Alega a recorrente que não pode ser levado em consideração apenas o número de
animais presentes no momento da fiscalização, devendo ser utilizada a média anual de animais
que existiram no imóvel, não servindo de prova, para o cálculo desta média o documento
expedido pelo INCRA, pois as informações nele contidas refletem as condições verificadas na
Fazenda Conquista no momento da vistoria. Por outro lado, os animais que estiveram na Fazenda
Conquista em momento anterior ou posterior à data da vistoria, por óbvio, não aparecem no
Laudo, contudo não podem ser desconsiderados no cálculo do índice de lotação por zona, pois,
como já se disse, este deve considerar a média anual dos animais do imóvel.
Assim foi decidido no julgamento de piso:
Pastagem
35. A impugnante apresentou documentação comprovando ter 03 cabeças de animais no
ano calendário de 1997, exercício 1998, ano a que se refere o auto de infração ora em
questão, fls. 29 e 62, tendo sido considerado pelo auditor autuante.
36. Pelo Demonstrativo de Apuração do ITR de fl. 05 verifica-se que o contribuinte, ao
preencher o quadro "Distribuição da Área Utilizada", fez constar, a titulo de "Pastagens"
(linha 08), 609,0 ha, que resultou em um valor de "Área Utilizada" de 609,0 ha (linha
11). O Grau de Utilização apurado foi de 100,0% (linha 12), e a Alíquota aplicável foi
de 0,30% (linha 18).
37. A fiscalização alterou o valor da "Área de Pastagens" para 12,0 ha, reduzindo o
valor da Área Utilizada do imóvel para 12,0 ha. O Grau de Utilização, em decorrência,
foi alterado para 0,5 %, e a Alíquota aplicável foi alterada para 8,60%.
38. Vê-se, portanto, que o lançamento do imposto é decorrente da alteração da área de
pastagem com repercussão na área utilizada, no grau de utilização e na alíquota
aplicável. A alteração tem por fundamento legal o art. 10, § 1o, inciso V, "b", e § 3o,
ambos da Lei n° 9.393, de 19/12/1996, abaixo reproduzidos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(...)
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona
de pecuária;
(...)
§ 3o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1o serão
fixados, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da Receita
Federal, que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental
ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou
na Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
39. Quanto aos índices de lotação por zona de pecuária mencionados na acima transcrita
alínea "b" do inciso V do § 1° do art. 10 da Lei n° 9.393/1996, deve ser observado o art.
15 da Instrução Normativa SRF n° 43, de 07/05/1997:
Índices
Art. 15. As áreas do imóvel servidas de pastagem e as exploradas com extrativismo
estão sujeitas, respectivamente, a índices de lotação por zona de pecuária e de
rendimento por produto extrativo.
§ 1o Aplicam-se, até ulterior ato em contrário, os índices constantes das Tabelas no 3
(Índices de Rendimentos Mínimos para Produtos Vegetais e Florestais) e no 5
(Índices de Rendimentos Mínimos para Pecuária), aprovados pela Instrução Especial
INCRA no 19, de 28 de maio de 1980 e Portaria no 145, de 28 de maio de 1980, do
Ministro de Estado da Agricultura (Anexos III e IV, respectivamente).
§ 2o Estão dispensados da aplicação dos índices de que trata o parágrafo anterior os
imóveis com área inferior a:
I - 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental
ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
II - 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou
na Amazônia Oriental;
III - 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 3o Os municípios a que se referem os incisos do § 2o, bem assim as respectivas
localizações, estão relacionados no Anexo IV.
§ 4o Estão, também, dispensadas da aplicação dos indíces de rendimento mínimo
para produtos vegetais e florestais as áreas do imóvel exploradas com produtos
vegetais extrativos, mediante plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA e cujo cronograma esteja sendo
cumprido pelo contribuinte.
§ 5o Na ausência de índice, para produto vegetal ou florestal extrativo ou para zona
de pecuária, considerar-se-á como utilizada a área informada pelo contribuinte.
40. No cálculo da área de pastagem devem ser observadas as regras previstas no art. 16
da Instrução Normativa SRF n° 43/1997, com as alterações da Instrução Normativa SRF
n° 67, de 01/09/1997:
Cálculo da Área Utilizada
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

Art. 16. A área utilizada será obtida pela soma das áreas mencionadas nos incisos I a
VII do art. 12, observado o seguinte:
(...)
"II - a área servida de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo
contribuinte e a área obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada e o índice de lotação mínima, observado o seguinte: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de setembro de 1997)
a) a quantidade de cabeças do rebanho será a soma da média anual do total de
animais de grande porte, de qualquer idade ou sexo, mais a quarta parte da média
anual do total de animais de médio porte existente no imóvel; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de setembro de 1997)
b) são considerados animais de médio porte, os ovinos e caprinos; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de setembro de 1997)
c) são considerados animais de grande porte, os bovinos, bufalinos, eqüinos,
asininos e muares; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de
setembro de 1997)
d) a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de
cabeças existentes a cada mês dividida por 12 (doze), independentemente do número
de meses em que existiram animais no imóvel." (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 67, de 01 de setembro de 1997)
(...)
Parágrafo único. A área utilizada aceita será a própria área informada, para produto
vegetal ou florestal extrativo ou para zona de pecuária, quando:
I - houver ausência de índice;
II - se tratar de imóveis dispensados da utilização de índices (art. 15, § 2o).
41. Em resumo, exceto nos casos previstos no parágrafo único acima reproduzido, não
basta que o imóvel possua áreas destinadas à pastagem, mas também é necessário que
haja gado em quantidade suficiente, nos termos acima expostos. No presente caso
concreto, tem-se que o imóvel possui 2.745,7 ha e está localizado no município de
Marabá - PA, dentro da Amazônia Oriental. Portanto, de acordo com a legislação acima
transcrita, está obrigado à utilização de índices.
42. O índice de lotação previsto na Tabela n° 5 (Índices de Rendimentos Mínimos para
Pecuária), constante da Instrução Especial INCRA n° 19/1980, aprovada pela Portaria
n° 145/1980, do Ministro de Estado da Agricultura, acima, é de 0,25 cabeças por
hectare. Como o contribuinte informou a quantidade de cabeças de animais de grande
porte igual a 03, Ils. 29 e 62, a quantidade de cabeça ajustada, aplicando-se o
correspondente fator de ajuste, foi igual a 03, a quantidade de animais de médio porte
igual a O (zero), a quantidade de cabeça ajustada, aplicando-se o correspondente fator
de ajuste, foi igual a O (zero), sendo, assim, o rebanho ajustado calculado 03 cabeças.
Assim, a área de pastagem calculada, obtida pela divisão do valor do rebanho ajustado
pelo índice de lotação de 0,25, resultou no valor de 12,0 ha, valor este menor do que o
valor da área de pastagem declarada (que foi de 609,0ha).
43. De acordo com o art. 16 da IN n° 67, de 1997, acima transcrito, a área servida de
pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
mínima. Assim, o auditor considerou a área de pastagem 12,0ha.
44. Entendo restar comprovado que a fiscalização aplicou corretamente a legislação que
rege a matéria, ao considerar, a título de área de pastagens aceita, o valor de 12,0ha.
De fato, conforme afirmado pela recorrente, para o efeito de determinação da área
passível de exclusão da base de tributação do ITR, não pode ser levado em consideração somente
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

o número de animais presentes no momento da fiscalização. Isso ficou sobejamente demonstrado
nos excertos acima reproduzidos do julgamento de piso, inclusive com reprodução de partes dos
dispositivos normativos que tratam da questão e conduzem à mesma conclusão.
Ocorre que ao apresentar sua defesa, deveria a recorrente respaldar seus
argumentos com a respectiva documentação comprobatória, quanto à efetiva existência de
rebanho de animais no período considerado, tais como, ficha de registro de vacinação e
movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e piolheira dos ovinos,
fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de produtor
rural ou de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva
Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo de acompanhamento
de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural, dentre outros.
Não basta que o imóvel possua áreas destinadas à pastagem, mas também é
necessário que haja gado em quantidade suficiente, nos termos acima expostos. Ônus esse do
qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a existência da área de utilização de pastagem.
Assim, prevalecem presentes os mesmos motivos que levaram a fiscalização, assim como, a
autoridade julgadora, a desconsiderarem as supostas áreas de pastagens, devendo ser mantida a
glosa de tais áreas.
APURAÇÃO DO GRAU DE UTILIZAÇÃO E ALÍQUOTA DO ITR
É alegado que o cálculo do ITR devido não teria sido realizado corretamente, já
que o auditor responsável considerou equivocadamente a área aproveitável como sendo a
totalidade do imóvel, não atentando para o fato de existirem controvérsas porções relativas às
áreas de preservação permanente e de reserva legal, assim como, de equivocada mensuração da
área de pastagem.
Ora, foi sobejamente demonstrado nos tópicos anteriores os motivos pelos quais
não foram consideradas as áreas de reserva legal e de preservação permanente constantes da
DITR e porque somente foram considerados 12ha a título de área de utilização de pastagem, o
que levou ao recálculo do imposto e lançamento da diferença devida. Diferença essa apurada em
função da correta aplicação do grau de utilização do imóvel e de acordo com a alíquota apontada
na respectiva tabela, não cabendo qualquer reparo em tal apuração.
MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%
Entende a recorrente ser ilegal a multa aplicada, assim como sua fixação no
percentual de 75%, por apresentar caráter confiscatório, possuindo expressa vedação
constitucional, manifestando-se nos seguintes termos:.
111.5 — DA IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA
É necessário frisar que o tributo foi auto-declarado pelo Recorrente antes do início de
qualquer procedimento administrativo ou ação fiscal por parte das autoridades
administrativas da Recorrida não podendo desta forma, se sujeitar a qualquer tipo de
multa de mora, conforme determina o art. 138 do Código Tributário Nacional, senão
vejamos:
(...)
Adentrando na distinção entre multa moratória e multas punitivas, não é despiciendo
consignar a visão de LEANDRO PAULSEN, para quem "a multa moratória,
diversamente dos juros moratórios que apenas compensam o atraso, tem caráter punitivo
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

e, por isso, resta excluída frente à denúncia espontânea" (in "Direito Tributário",
Livraria do Advogado, 1998, p. 307).
(...)
Desta forma, em que pese o recolhimento do tributo tenha se dado fora do prazo, isto
em nada macula a ocorrência de denúncia espontânea, exatamente porque está a cargo
da correção monetária e dos juros moratórios a compensação pelo destempo.
Todavia, não considerando verdadeiro o entendimento acima, percebe-se que a
Recorrida, contrariando a legislação de regência, vem dando urna interpretação
exclusivamente literal aos novos dispositivos inseridos no ordenamento jurídico pátrio,
especificamente no que toca à aplicação da multa de Oficio equivalente a 75% do valor
do tributo.
Assim, a Receita Federal lavrou o Auto de Infração e remeteu ao contribuinte já com a
aplicação da multa de oficio, que se configura absolutamente confiscatória, visto que
equivale a 75% do valor do tributo supostamente devido.
Aceitar tal procedimento é legitimar unia penalidade confiscatória, desproporcional e
desarrazoada, em tudo e por tudo contrário aos dispositivos da Constituição Federal.
Verifica-se incorrer em erro a defesa ao atribuir a natureza moratória à multa
aplicada no presente lançamento. Conforme denunciado no campo relativo ao “Enquadramento
Legal”, do “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora” (fl. 8), a multa aplicada no percentual de
75% tem como base legal o art. 44, inc. I da Lei no 9.430, de 27 de dezembro 1996, que possuía a
seguinte redação à época de ocorrência do fato gerador:
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Trata-se, em verdade, de multa aplicada de ofício, decorrente de pagamento a
menor do tributo devido à incorreta apuração do ITR por parte da declarante. Multa esta que não
se confunde com a multa de mora, que tem como hipótese de aplicação o pagamento em atraso
de imposto já declarado, situação distinta da apontada no presente lançamento onde a multa de
75% aplicada decorre de apuração de diferença de imposto lançada de ofício pela autoridade
fiscal.
Por outro lado, argui a recorrente que a multa aplicada, calculada com base nos
valores devidos, possui nítido caráter confiscatório e fere o princípio da capacidade contributiva,
procedimento esse expressamente vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição da
República.
Conforme apontado a multa se encontra calculada nos exatos termos da legislação
vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, bem como da emissão do Auto de Infração – art. 44, I,
da Lei n° 9.430, de 1996. Tratando-se de ato vinculado da administração tributária, que independe da
intenção do agente ou responsável, uma vez constatada a infração à legislação tributária, o crédito
deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000016/2003-81

Noutro giro, conforme a Súmula CARF no 02, de observância obrigatória, este
Conselho não possui competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, de forma
que não há como acolher as alegações de que a multa possui efeito confiscatório violando o
princípio constitucional da vedação de confisco.
Os procedimentos adotados pela autoridade fiscal lançadora estão definidos em atos
normativos de observância obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, segundo prevê o art.
142, parágrafo único do CTN), devendo ser mantidos por seus próprios fundamentos.
INCIDÊNCIA DE JUROS – TAXA SELIC
Requer a contribuinte o expurgo do cálculo do crédito tributário a aplicação dos juros
calculados pela Taxa Selic, citando decisão do STJ que alega ter confirmada a inconstitucionalidade
da cobrança de tais juros, por se tratar de juros de mercado e não de mora.
Mais uma vez, os procedimentos adotados pela autoridade fiscal lançadora foram
praticados como definidos em atos normativos de observância obrigatória, no caso o art. 61, § 3° da
Lei no 9.430 de 1996, sob pena de responsabilidade funcional, conforme o 142, parágrafo único do
CTN. Além do que, nos termos da já citada Súmula CARF no 2, não cabe a este Conselho se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Da mesma forma, quanto à incidência de juros moratórios sobre os débitos
tributários durante o período de inadimplência, temos a Súmula CARF no 5, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Devidos, portanto, os juros na exata forma como lançados e mais uma vez
improcedente a irresignação.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital